Tribunal: TJMT
Processo: 1012934-47.2020.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012934-47.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELADO), MUNICÍPIO DE SINOP/MT (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), JEANE ANDREA CASTRO OLIVEIRA - CPF: 785.480.202-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO —CONSTATAÇÃO DE OMISSÃO — NECESSIDADE DE COLMATAÇÃO.

RESULTADO DO ACÓRDÃO INALTERADO — NÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos de declaração destinam-se a colmatar omissão verificada no acórdão, consistente, no caso, n
a análise da alegação de prescrição no curso do processo administrativo.
Todavia, não se atribui a eles efeitos infringentes porque, suprido o vício, o resultado do acórdão permanece hígido.

Embargos acolhidos, em parte, sem atribuição de efeitos infringentes
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico
contra o acórdão que proveu o recurso interposto pelo
Município de Sinop
(Id. 183139190)
.

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que não analisou os argumentos das contrarrazões à apelação, relativa à nulidade da decisão administrativa que “
padece de fundamentação jurídica, estando ausentes qualquer graduação da infração que justifique a penalidade imposta
”, ainda, “
no processo administrativo evidencia-se a prescrição da pretensão punitiva
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões (Id. 187590185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — NÃO VERIFICAÇÃO DE ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO — INADMISSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso provido. (Id. 183134199 – fls. 2)

Começo por pontuar que está explícito no acórdão que não há vícios no Processo Administrativo, cuja fundamentação se mostra suficiente, bem como não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão:

[...] Ação anulatória de ato administrativo do PROCON com pedido de tutela de urgência cautelar proposta por Unimed Norte do Mato Grosso - Cooperativa de Trabalho Médico, com a finalidade de anular a decisão proferida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no Processo Administrativo nº 0113-003.098-8, pela ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor e, caso entenda pela legalidade da decisão, requer a redução da multa aplicada.

Por sua vez, o Processo Administrativo nº 0113003.098-8 foi instaurado a partir do termo de reclamação da Consumidora Jeane Andrea Castro Oliveira, onde consta a descrição dos fatos, devidamente instruído com seus documentos pessoais.

Termo de Reclamação I – Dos Fatos A reclamante adquiriu um plano de saúde Uniempresa estadual co-part, sob o contrato nº 279696200, no ano de 2011. No dia 28/05/2013 a reclamante solicitou o cancelamento do plano, como consta os documentos em anexo aos autos, porém nos mês de junho a empresa reclamada efetivou o desconto mensal do plano em sua folha de pagamento no valor de R$ 213,32. Ao buscar mais informações sobre o fato, a reclamante foi informada de que o cancelamento do qual havia solicitado só foi efetivado em 25/06/2013 e por isso estavam descontando aquela quantia, entretanto a reclamante se sente lesada pois houve um equívoco, um erro por parta da reclamada. [...]. (Id. 168036640 – fls. 92/93).

[...]

Em 21 de agosto de 2013, a empresa apresentou defesa ao processo administrativo (Id. 168036640 – fls. 10/14).

Na data de 24 de junho de 2014, foi proferida decisão administrativa que aplicou multa no valor de R$ 4.000,00: quatro mil reais, com a inclusão da empresa no
Cadastro Municipal de Reclamações Fundamentadas Não Atendidas
(Id. 168036640 – fls. 100/104).

A empresa, na data de 6 de agosto de 2014, interpôs recurso administrativo (Id. 168036640 – fls. 106/116) para a Turma Recursal da Superintendência de Defesa do Consumidor, que negou-se provimento em decisão assim ementada:

RECURSO ADMINISTRATIVO – TEMPESTIVIDADE – INFRAÇÃO AO CDC – DIREITO À INFORMAÇÃO ART. 6º INC. III DO CDC – COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO ART. 35, INCISO I E III E ART. 42 § ÚNICO DO CDC – INTERPRETAÇÃO EXTENSITVA DO ART. 2º, DO CDC – PRIMÁRIA ART. 25, INCISO II, RECURSO IMPROVIDO.

(Id. 168036640 – fls. 136).

Dessa forma, verifica-se que o Processo Administrativo está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída ao apelado e dos dispositivos legais infringidos.

Ademais, restou observado, tintim por tintim, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em momento algum, sofreu qualquer restrição ao pleno exercício do mandato. A decisão que impôs a sanção pecuniária está devidamente motivada, com reverência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Outrossim, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em presunção de legitimidade ou de veracidade como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]

Portanto, cabia ao apelado comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

Por outro lado, no caso, a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), que totaliza o valor de R$ 4.000,00: quatro mil reais, atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas: I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Por conseguinte, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015). [...]

Em conclusão, referente ao valor da multa aplicada de R$ 4.000,00: quatro mil reais, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o apelado não faça com outros, o que fez a aquele consumidor: “
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro. O Direito no Divã, Ética da Emoção. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196). Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus da sucumbência. (Id. 183134199 – fls. 1/8).

Dessa forma, verifica-se que o Processo Administrativo está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída ao embargante e dos dispositivos legais infringidos.

No entanto, o acórdão é omisso quanto à análise da alegada prescrição no decorrer do processo administrativo, pelo que passo a sanar.

Sobre a questão, nada obstante a Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999
estabelecer o prazo de prescrição no curso do processo administrativo que visa à apuração de infração administrativa, é certo que a
sua aplicação se limita à esfera federal
, consoante entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial
1115078/RS, em sede de recursos repetitivos (Temas n
os
324 a 331):

[...]
Pode-se afirmar que somente as ações administrativas punitivas desenvolvidas no plano da Administração Federal, seja direta, seja indireta, recebem a incidência do disposto nesta lei, como fica claro da parte inicial do seu art. 1º
. Conjugam-se, pois, dois elementos na determinação do âmbito de aplicação da Lei 9.873/99, os quais serão úteis para se fixar, a contrário senso, as atividades dele excluídas:

(a) a natureza punitiva da ação administrativa; e

(b) o caráter federal da autoridade responsável por essa ação.

Sob o prisma negativo, a Lei 9.873/99 não se aplica
:

(a)
às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da lei limita-se ao plano federal
;

(b) às ações administrativas que, apesar de potencialmente desfavoráveis aos interesses dos administrados, não possuem natureza punitiva, como as medidas administrativas revogatórias, as cautelares ou as reparatórias; e

(c) por expressa disposição do art. 5º, às ações punitivas disciplinares e às ações punitivas tributárias, sujeitas a prazos prescricionais próprios, a primeira com base na Lei 8.112/90 e a segunda com fundamento no Código Tributário Nacional. [...]. (Trecho do voto do Relator: STJ, Primeira Seção,
1115078/RS
recurso repetitivo, relator Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de abril de 2010). [sem negrito no original]

Portanto, não se mostra admissível declarar a prescrição no curso do processo administrativo nº 0113-003-098-8 instaurado pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) com fundamento na Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999.

Dessa forma,
suprida a omissão, o resultado do acórdão permanece hígido, pelo que não é necessário atribuir aos aclaratórios efeitos infringentes.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher, em parte, os embargos de declaração para sanar a omissão quanto à
análise da alegação de prescrição no curso do processo administrativo
, sem atribuir ao recurso efeitos infringentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024